Tribunal: TJMMG
Processo: 2000027-59.2022.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO - CONDENAÇÃO DOS REPRESENTADOS, PELO COMETIMENTO DO CRIME DE TORTURA, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS, TRANSITADA EM JULGADO - QUEBRA DA ÉTICA E DO COMPROMISSO INSTITUCIONAL DE BEM SERVIR À SOCIEDADE - CONDUTA GRAVE E QUE AFETA A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE - COMPROMETIMENTO DA IMAGEM E DA CREDIBILIDADE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - INVIABILIDADE DA PERMANÊNCIA DO PRIMEIRO REPRESENTADO NOS QUADROS DA CORPORAÇÃO - DECRETAÇÃO DA PERDA DE SUA GRADUAÇÃO - DE OFÍCIO, ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA, QUANTO AO SEGUNDO REPRESENTADO, EXTINGUINDO ESTA REPRESENTAÇÃO EM RELAÇÃO A ELE, SEM ANÁLISE DE MÉRITO, JÁ QUE FOI EXCLUÍDO EM 18/02/2020, EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS DE N. 0045.08.023953-1, SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM 17/09/2019 - PROVIMENTO DA REPRESENTAÇÃO PARA DECRETAR A PERDA DE GRADUAÇÃO DO PRIMEIRO REPRESENTADO.
- Não se pode imaginar nem conceber que um policial militar se desvie de sua trajetória promissora e segura, para cometer atos graves, que atentam contra a honra e o decoro da classe, atos estes reconhecidamente reprováveis e que não se coadunam com a ética profissional.
- Espera-se de um guardião da sociedade ações proativas, intransigência no cumprimento das leis e regulamentos, dever de primar pelo bom exemplo, mediante atitudes cristalinas e irrepreensíveis.
- As condutas praticadas pelo representado foram muito graves e contrariaram princípios que devem nortear a Administração Pública no exercício das funções. Descumpriram-se leis, regulamentos, resoluções, instruções e normas internas que regulam a vida castrense.
- De ofício, acolhimento da preliminar de coisa julgada, em relação ao segundo representado, já que foi excluído em 18/02/2020, em decorrência de decisão judicial, transitada em julgado no Supremo
Tribunal Federal, em 17/09/2019. Extinção da representação, sem análise do mérito.
- Decretada a perda da graduação do primeiro representado.
- Procedência da representação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000027-59.2022.9.13.0000 Referência: Processo n. 0045080239531/MG Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 17/08/2022 Publicação: 30/08/2022 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO DOS REPRESENTADOS, PELO COMETIMENTO DO CRIME DE TORTURA, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS, TRANSITADA EM JULGADO – QUEBRA DA ÉTICA E DO COMPROMISSO INSTITUCIONAL DE BEM SERVIR À SOCIEDADE – CONDUTA GRAVE E QUE AFETA A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE – COMPROMETIMENTO DA IMAGEM E DA CREDIBILIDADE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – INVIABILIDADE DA PERMANÊNCIA DO PRIMEIRO REPRESENTADO NOS QUADROS DA CORPORAÇÃO – DECRETAÇÃO DA PERDA DE SUA GRADUAÇÃO – DE OFÍCIO, ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA, QUANTO AO SEGUNDO REPRESENTADO, EXTINGUINDO ESTA REPRESENTAÇÃO EM RELAÇÃO A ELE, SEM ANÁLISE DE MÉRITO, JÁ QUE FOI EXCLUÍDO EM 18/02/2020, EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS DE N. 0045.08.023953-1, SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM 17/09/2019 – PROVIMENTO DA REPRESENTAÇÃO PARA DECRETAR A PERDA DE GRADUAÇÃO DO PRIMEIRO REPRESENTADO. - Não se pode imaginar nem conceber que um policial militar se desvie de sua trajetória promissora e segura, para cometer atos graves, que atentam contra a honra e o decoro da classe, atos estes reconhecidamente reprováveis e que não se coadunam com a ética profissional. - Espera-se de um guardião da sociedade ações proativas, intransigência no cumprimento das leis e regulamentos, dever de primar pelo bom exemplo, mediante atitudes cristalinas e irrepreensíveis. - As condutas praticadas pelo representado foram muito graves e contrariaram princípios que devem nortear a Administração Pública no exercício das funções. Descumpriram-se leis, regulamentos, resoluções, instruções e normas internas que regulam a vida castrense. - De ofício, acolhimento da preliminar de coisa julgada, em relação ao segundo representado, já que foi excluído em 18/02/2020, em decorrência de decisão judicial, transitada em julgado no Supremo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Tribunal Federal, em 17/09/2019. Extinção da representação, sem análise do mérito. - Decretada a perda da graduação do primeiro representado. - Procedência da representação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representados o 3º Sgt PM QPR Leonardo Zanon e o ex-Cb PM Sandro Ângelo de Oliveira, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em acolher a preliminar de coisa julgada, levantada de ofício pelo relator, para extinguir o processo em relação ao representado ex-Cb PM Sandro Ângelo de Oliveira, sem análise de mérito. Ficou vencido, neste aspecto, o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que passou pela preliminar para decretar a perda da graduação do representado. Em relação ao 3º Sgt PM QPR Leonardo Zanon, por unanimidade, acordam os desembargadores em passar por todas as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em dar provimento à representação ministerial, para decretar a perda da graduação do representado. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 19 de abril de 2008, por volta das 20 horas, o 3º Sgt PM Leonardo Zanon e o Cb PM Sandro Ângelo de Oliveira realizavam uma operação de rotina na rua Francisco Rosalino, no bairro José Brandão, na cidade de Caeté, MG, momento em que abordaram Reginaldo Donatil Silveira, que conduzia uma motocicleta CG 150, de cor prata. Após a abordagem, o Sgt Leonardo segurou Reginaldo e passou a bater as algemas em seu braço para que as mesmas se abrissem. Neste momento, Reginaldo indagou ao Sgt Leonardo qual era o motivo de sua prisão e lhe foi respondido que ele sabia. Posteriormente, o Sgt Leonardo levou Reginaldo até a viatura policial, onde desferiu vários tapas em seu rosto e empurrou o dedo polegar nos seus olhos, dizendo-lhe: “nem um 16 eu arrumo pra você hoje”, e insistiu que queria drogas. Foi apurado que o Sgt Leonardo conduziu Reginaldo até o pelotão da Polícia Militar e saiu por aproximadamente 50 (cinquenta) minutos. Após o retorno, o Sgt Leonardo e o Cb Sandro levaram Reginaldo para o local denominado “Morro do Serrote”, onde passaram a agredi-lo com socos, chutes e pontapés, sendo Reginaldo amarrado pelos pés em um galho de uma árvore, ficando de ponta cabeça, com as costas encostadas no chão de terra. Logo depois, o Sgt Leonardo e o Cb Sandro passaram a torturar Reginaldo, sendo que Leonardo apertava uma toalha contra o rosto de Reginaldo e Sandro jogava água para sufocá-lo, sempre perguntando a Reginaldo onde se encontrava a droga, dizendo que ele não estava cooperando. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A tortura durou aproximadamente 01 (uma) hora e, como já estava fraco, Reginaldo, para se livrar da mesma, acabou declarando que a droga era dele. Então, o Sgt Leonardo pegou uma arma de fogo de grosso calibre e disse que ia matar Reginaldo, pedindo que o Cb Sandro saísse de perto porque senão iria se sujar de sangue. Posteriormente, apenas para fazer pressão psicológica em Reginaldo, o Sgt Leonardo soltou uma bombinha que fazia barulho parecido com o disparo de uma arma de fogo. Ato contínuo, o Sgt Leonardo ameaçou Reginaldo apontando na direção dele uma arma de fogo “PT” e disse-lhe que, se fizesse alguma coisa, “cadeia não era perpétua”. Em seguida, bateu com a referida arma no peito e nos órgãos genitais de Reginaldo. Ato contínuo, o Sgt Leonardo desamarrou Reginaldo e o levou de volta ao pelotão, onde mandou que lavasse as suas mãos e o rosto e tirasse toda a terra do corpo. Logo depois, levou Reginaldo a uma sala onde foi lavrado o boletim de ocorrência, e, por volta de 03 horas, chegou com ele na Delegacia de Polícia de Sabará, MG, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante. Reginaldo realizou o exame de corpo de delito, onde foi constatado que houve ofensa a sua integridade física, conforme laudo juntado à fl. 35. Por estes fatos, o 3º Sgt PM Leonardo Zanon e o Cb PM Sandro Ângelo de Oliveira foram denunciados perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Caeté, MG, nas sanções do art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/97. A denúncia foi recebida em 09/01/2009. A resposta escrita dos acusados foi apresentada às fls. 111/112. Os acusados foram interrogados, oportunidade em que negaram a prática da infração penal. Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus, nos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição dos acusados sob a tese de que não havia prova da prática do delito. Alternativamente, pugnou pelo reconhecimento de que milita, em favor do acusado Sandro Ângelo de Oliveira, a causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (CP). A sentença foi proferida pelo juiz de direito da 2ª Vara Criminal de Caeté, MG, condenando ambos os réus a uma pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado, como incursos no art. 1º, inciso I, “a”, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97. A defesa interpôs recurso de apelação. A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais rejeitou as preliminares suscitadas pela defesa. No mérito, foi verificado que alguns apontamentos lançados no exame de cada Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) não poderiam ser considerados como maus antecedentes, o que ensejou a redução da pena-base para 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão. Na terceira fase, houve a incidência da causa de aumento prevista no art. 1º, § 4º, I, da Lei n. 9.455/97 e, com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 isso, a majoração de 1/6, de modo que a pena definitiva se concretizou em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. A sentença transitou em julgado no Supremo Tribunal Federal (STF) em 17/09/2019. Em face desta condenação, a e. procuradora de justiça oficiante nesta Corte castrense apresentou representação para perda da graduação do 3º Sgt PM QPR Leonardo Zanon e do Cb PM Sandro Ângelo de Oliveira, pois, além da condenação dos policiais militares a pena superior a dois anos de reclusão, a perda da graduação se justifica, no caso concreto, pela gravidade, pelas circunstâncias e pela repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência dos representados nas fileiras da PMMG. Diante do exposto, requereu o Ministério Público, após a sua distribuição e regular processamento, que seja a presente representação julgada procedente, com a exclusão dos representados, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar (CPM). Foi determinada a citação dos representados; a solicitação dos Extratos de Registros Funcionais (ERFs) para a instrução do processo; e, após, foi dada “vista” aos defensores pelo prazo de 10 (dez) dias, para a apresentação de defesa escrita. O ERF do Cb PM Sandro Ângelo de Oliveira foi juntado no Evento 8 – EXTRATO2 – e possui os seguintes lançamentos: Situação funcional: EXCLUÍDO Recompensas Nota meritória: 33 Elogio individual: 02 Menção elogiosa: 23 Medalha Mérito Militar Bronze Punições Nada consta. Conceito A + 50 A procuração do advogado Leon Bambirra Obregon Gonçalves (OAB/MG 084034) foi juntada no Evento 10 – PROC2. No Evento 11, a defesa do Cb PM Sandro Ângelo de Oliveira apresentou as razões escritas de defesa, requerendo, como primeira preliminar, a prescrição da pretensão executória – interpretação analógica das normas contidas no art. 110 do CP e do art. 126 do CPM –, pelo transcurso de prazo superior a 8 (oito) anos entre a data do trânsito em julgado para a acusação e a propositura da presente “Representação para Perda da Graduação”. Na segunda preliminar, alega cerceamento de defesa – violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal (CF) de 1988 – impossibilidade de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 apresentação de defesa prévia sem o conhecimento da integralidade da Ação Penal de n. 0239531-59.2008.8.13.0045, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal de Caeté, MG. No mérito, alega que transcorreram 14 (quatorze) anos do fato ocorrido, em 19/04/2008, e não sobreveio qualquer outra nova intercorrência negativa na carreira policial do militar, o que comprova, no seu entendimento, que o Cb Sandro tem prestado um serviço excepcional para a PMMG, além de que seus registros funcionais são positivos e até foi condecorado com uma medalha. Diz que a jurisprudência deste Tribunal é farta de casos em que as representações para perda de graduação são julgadas improcedentes. Além do mais, sustenta que o Cb Sandro era subordinado do 3º Sgt PM Leonardo Zanon, comandante da guarnição policial e responsável por todas as ordens dadas ao ora representado, e que o abordado era uma pessoa perigosa, conhecida no mundo do crime, o que exigia uma postura mais firme por parte dos militares. Por fim, a defesa do Cb PM Sandro Ângelo de Oliveira requereu o acolhimento das preliminares de reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida na presente demanda, o arquivamento e a baixa dos autos, a disponibilização da cópia integral dos autos da Ação Penal n. 0239531-59.2008.8.13.0045 e, após, a concessão de novo prazo para a apresentação de defesa escrita. No mérito, requereu que a presente representação seja julgada improcedente, nos termos alinhados. Com base no art. 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), pugnou pela oitiva de testemunhas, cujo rol seria apresentado oportunamente. O ERF do 3º Sgt PM QPR Leonardo Zanon foi juntado no Evento 16 – EXTRATO1 – e possui os seguintes lançamentos: Situação funcional: INATIVO – PRESO/DISP. JUSTIÇA Recompensas Nota meritória: 15 Elogio individual: 03 Menção elogiosa: 06 Punições Suspensão: 03 Prestação de serviço: 07 Repreensão: 01 Advertência: 02 Conceito: B + 0 A procuração do advogado Willian Rosa da Costa (OAB/MG 184617) foi juntada no Evento 13 – PROC1. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No Evento 23 – PET1 –, o representado 3º Sgt PM QPR Leonardo Zanon apresentou sua defesa escrita, com três preliminares de nulidades insanáveis, a saber: 1) Preliminar de incompetência da 2ª Vara Criminal de Caeté A justiça castrense possui competência preestabelecida no art. 124 da CF/88 e 111 da Constituição Estadual, bem como no art. 9º, II, “c” do Código Penal Militar, para processar e julgar os militares estaduais no cometimento de crimes militares. Desta forma, está reconhecida a incompetência absoluta da justiça estadual para processar e julgar o fato descrito na denúncia, por ser matéria de competência desta justiça especializada. Não há que se falar em representação para perda de graduação se todo o julgado originário se faz nulo, devendo ser o fato remetido à Promotoria da Justiça Militar, para as devidas providências. 2) Preliminar do princípio da comunhão de provas Na distribuição desta ação de perda da graduação, não foi juntada ao processo originário a cópia integral dos autos da Ação n. 0239531-59.2008.8.13.0045, fazendo-se aportarem nos autos somente a denúncia e a sentença. Desta forma, diz que há prejuízo para a defesa, pelo desconhecimento do processo originário que levou à condenação do representado. Portanto, entende que há cerceamento de defesa pelo não compartilhamento das provas obtidas durante a investigação criminal. Deste modo, para consagrar o exercício da ampla defesa e do contraditório, bem como seguir os precedentes dos tribunais superiores quanto à comunhão do conjunto probatório, a medida que impera neste momento é a nulidade de todos os atos processuais, para que o Ministério Público possa ofertar outra denúncia, juntando a íntegra do processo originário na representação, bem como o acostamento das mídias daquele processo que tramitou na Comarca de Caeté, MG. 3) Preliminar da prescrição executória A defesa alega que o representado foi condenado a uma reprimenda final de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão; que o trânsito em julgado para o Parquet ocorreu em 20/05/2013, sem a interposição de recurso; e que esta ação de perda de graduação foi distribuída em 14/02/2022, percorrendo um lapso temporal de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses, o que extrapola o prazo estabelecido pela lei segundo o qual o Estado poderia executar a reprimenda, bem como o efeito dela. Desta forma, diz que a medida que se impõe nestes autos é a declaração da extinção de punibilidade do representado pela prescrição da pretensão executória, conforme artigos 123, IV, e 125, V, ambos do CPM. No mérito, sustenta que a presente representação não possui lastro probatório nestes autos em virtude de estar desacompanhada da íntegra TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 do processo originário, não sendo possível realizar o cotejo das provas com o Parquet. Por outro lado, aduz que o representado já está na inatividade e mostra-se desproporcional a perda de sua graduação, se o objetivo desta ação é resguardar o princípio da disciplina no âmbito militar; que a reprimenda corporal imposta é alta (2 anos, 7 meses e 15 dias) e já foi cumprida 81%, sendo desnecessária a perda de graduação; e que o ERF do representado tem diversas notas meritórias, elogios individuais, menções elogiosas e conceito militar positivo. Ao final, requer que sejam acolhidas as preliminares arguidas de incompetência da 2ª Vara Criminal de Caeté, MG e que seja acolhida a preliminar de falta de provas pela falta de integralidade dos autos originais; que seja reconhecida a extinção da punibilidade do representado pela prescrição, tendo em vista o decurso de mais de 8 anos do trânsito em julgado para o Parquet. No mérito, requer o desprovimento da representação, por ser desproporcional e o representado já estar na inatividade. Entende que a reprimenda corpórea é suficiente para a reprovação do delito. Nestes termos, pede deferimento. Em despacho proferido no Evento 34 – DESP1, o eminente desembargador revisor sugeriu a este relator que oficiasse ao diretor de Recursos Humanos da PMMG, para esclarecer se a demissão do Cb PM Sandro Ângelo de Oliveira se deu em virtude do cumprimento da decisão transitada em julgado nos autos do Processo n. 0045.08.023953-1 da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Caeté, MG. Caso tenha sido demitido em virtude da decisão judicial, solicitou que seja esclarecido o motivo pelo qual o 3º Sgt PM Leonardo Zanon permanece na condição de inativo, considerando que a sentença penal condenatória determinou a perda de cargo público para ambos os militares. No Evento 40 – INF1, através do Ofício n. 088/2022-GJ, o diretor de Recursos Humanos da PMMG esclareceu que o ex-Cb PM Sandro Ângelo de Oliveira foi excluído da PMMG em 18/02/2020, em virtude da decisão judicial proferida nos Autos de n. 0045.08.023953-1, com publicação no BGPM n. 14, de 18/02/2020. Já em relação ao 3º Sgt PM Leonardo Zanon, esclareceu que, quando do recebimento da decisão judicial pela PMMG, em 24/01/2020, para cumprimento, o graduado já havia sido transferido para a reserva remunerada (foi transferido em 20/02/2019), ou seja, não mais exercia, naquele momento, cargo público. Este fato foi comunicado à juíza de direito da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Caeté, quanto à impossibilidade do cumprimento da ordem, em função desta circunstância, não ocorrendo nenhuma manifestação judicial a respeito. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Pelo que consta nos autos, os representados foram denunciados perante o juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Caeté, MG, pela prática do crime de tortura, nos Autos de n. 0045.08.023953-1, sendo cada um condenado, em primeira instância, à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado, como incursos nas sanções do art. 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97. A sentença foi proferida em 20/05/2013. Em segunda instância, as penas vieram a sofrer redução para 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, transitando em julgado no Supremo Tribunal Federal (STF) em 17/09/2019. Ressai dos autos que, no dia 19/04/2008, durante o patrulhamento de rotina no bairro José Brandão, na cidade de Caeté, MG, os representados fizeram a abordagem do civil Reginaldo Donatil Silveira, que conduzia a sua motocicleta, quando, então, foi abordado, algemado e preso, sem mesmo saber o motivo de sua prisão. Reginaldo foi conduzido até a viatura policial, onde passou a ser agredido pelo 3º Sgt PM Leonardo Zanon, que lhe desferiu diversos socos e tapas no rosto e introduziu o dedo em seu olho, visando, com isso, obter uma confissão a respeito de possível envolvimento com o tráfico de drogas. Logo em seguida, Reginaldo foi levado até o Pelotão PM, onde permaneceu por aproximadamente 50 minutos, vindo, em seguida, a ser conduzido por ambos os representados até o local conhecido por “Morro do Serrote”, oportunidade em que, mais uma vez, foi brutalmente agredido, bem como amarrado pelos pés em um galho de uma árvore, com a cabeça para baixo, enquanto era sufocado com uma toalha encharcada de água, o que fez com que Reginaldo confessasse a propriedade da droga atribuída a ele. Com a intenção de causar ainda mais sofrimento físico e mental à vítima, o Sgt Leonardo apoderou-se de uma arma de fogo de grosso calibre e disse que iria matar Reginaldo. Pediu que o Cb Sandro saísse do local, para não se sujar de sangue, e lançou uma “bombinha” ao solo, emitindo um barulho semelhante ao tiro de uma arma de fogo. O Sgt Leonardo ainda ameaçou a vítima com uma arma de fogo, dizendo para ele que cadeia não era perpétua, batendo com a arma nos órgãos genitais de Reginaldo. De volta ao Pelotão PM, o Sgt Leonardo ordenou que Reginaldo retirasse toda a terra de seu corpo e roupa, para, então, conduzi-lo à Delegacia de Polícia, onde foi feita a sua prisão em flagrante. Analiso inicialmente a situação funcional atual do ex-Cb PM Sandro Ângelo de Oliveira, que foi excluído da PMMG em 18/02/2020, em decorrência de decisão judicial nos autos de n. 0045.08.023953-1, com trânsito em julgado no STF em 17/09/2019. Neste caso, de ofício, acolho a preliminar de coisa julgada, extinguindo esta representação em relação ao representado Sandro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Ângelo de Oliveira, sem análise do mérito, considerando que já houve decisão judicial a respeito, transitada em julgado. Analiso, portanto, as preliminares suscitadas somente em relação ao representado 3º Sgt PM QPR Leonardo Zanon, conforme segue: Preliminar de prescrição da pretensão executória Alega a defesa do representado que se deve fazer uma interpretação analógica das normas contidas no art. 110 do Código Penal (CP) e no art. 126 do Código Penal Militar (CPM), pelo transcurso de prazo superior a 8 (oito) anos entre a data do trânsito em julgado para a acusação e a propositura da presente ação de “Representação para Perda de Graduação”. Equivoca-se a defesa do representado, tendo em vista que o processo originário de perda de graduação das praças ou perda do posto e da patente dos oficiais trata-se de um processo autônomo, de competência originária e exclusiva, nos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, dos Tribunais de Justiça Militar, quando militares estaduais forem condenados, na justiça comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, em conformidade com a Emenda Constitucional 45/2004. Neste aspecto, colaciono artigos constitucionais que tratam desta matéria: Constituição Federal de 1988 Art. 125 – Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] § 4º - Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (redação determinada pela EC 45/2004). [...] Art. 142 – As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. [...] VI – o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou tribunal especial, em tempo de guerra; [...] VII – o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; (g.n.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Constituição do Estado de Minas Gerais Art. 39 – São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que serão regidos por estatuto próprio estabelecido em lei complementar. [...] § 7º - O Oficial somente perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar, ou de tribunal especial, em tempo de guerra, e a lei especificará os casos de submissão a processo e o rito dele. (Simetria com o art. 142, inciso VI da CF/88) § 8º - O militar condenado na Justiça, comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior. (Simetria com o art. 142, inciso VII da CF/88) Art. 111 – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei, e as ações contra atos administrativos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. Como se percebe, este egrégio Tribunal de Justiça Militar tem a competência exclusiva para processar e julgar os processos originários de perda do posto e da patente dos oficiais e perda da graduação das praças, não importando se a condenação definitiva, transitada em julgado, teve origem na justiça comum ou militar, conforme legislação específica mencionada e prevista nas Constituições Federal e Estadual. Nestes processos originários, não se discutem os fundamentos jurídicos que culminaram com a condenação criminal do representado, já que a sentença condenatória já transitou em julgado, em 27/09/2017, no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e, em 17/09/2019, no STF, não cabendo mais qualquer recurso a ser desafiado. Portanto, não se discute se houve ou não a prescrição executória da pena, conforme estabelece o art. 110 do CP e o art. 126 do CPM. O que deve ser observado é se a sentença transitou em julgado, para só então o Ministério Público ofertar a representação para perda de graduação. A finalidade desta ação originária é verificar se as condutas praticadas pelo representado inviabilizam ou não a sua permanência nas fileiras da PMMG, seja na ativa, na reserva remunerada ou como reformado, já que, nestas duas últimas situações, os militares continuam a ostentar os seus postos e graduações conquistados durante a prestação do efetivo serviço na segurança pública. Desta forma, a prescrição executória da pena diz respeito apenas ao cumprimento da reprimenda penal, que em nada interfere nesta ação originária de perda de graduação, a qual, para ser proposta, basta que haja uma condenação criminal, na justiça comum ou militar, a pena restritiva de liberdade superior a dois anos, transitada em julgado, sendo admitida, processada e julgada, em sessão única de julgamento, por este egrégio Tribunal de Justiça Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Com estas considerações, afasto esta primeira preliminar. Em segunda preliminar, a defesa do 3º Sgt PM QPR Leonardo Zanon alega que houve cerceamento de defesa, com violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal (CF) de 1988 e violação ao princípio da comunhão de provas, diante da impossibilidade de apresentação de defesa prévia sem o conhecimento da cópia integral da Ação Penal de n. 0239531-59.2008.8.13.0045, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal de Caeté, MG. Novamente se equivoca a defesa do representado. Para o ajuizamento da ação de perda de graduação, basta a comprovação de que o militar estadual foi condenado criminalmente a uma pena privativa de liberdade superior a dois anos, na justiça comum ou militar, e que esta sentença tenha transitado em julgado. Portanto, basta uma cópia da denúncia e da sentença e a certidão do trânsito em julgado da condenação, que neste processo ocorreu em 17/09/2019, no STF. Não existe cerceamento de defesa, nem violação ao contraditório e à ampla defesa, pela falta de cópia integral dos Autos de n. 0239531-59.2008.8.13.0045. Aqui, neste processo, não se discute a condenação, mas, sim, se a conduta praticada inviabiliza ou não a permanência do militar estadual nas fileiras da PMMG. Afastada, portanto, esta segunda preliminar. Analiso, agora, a terceira preliminar arguida pela defesa do representado 3º Sgt PM QPR Leonardo Zanon, de incompetência da 2ª Vara Criminal da Comarca de Caeté, MG, para processar e julgar este processo. Alega a defesa que a justiça castrense possui competência preestabelecida tanto na CF quanto na Estadual e no CPM, com mandamento no artigo 124 da Carta Magna, no art. 111 da Constituição Estadual e no art. 9º, inciso II, alínea “c”, do CPM. Aduz que o fato atribuído ao representado está em uma das hipóteses do art. 9º do CPM. Desta forma, diz que não é crível proceder-se à representação de perda da graduação em face do representado, uma vez que o processo criminal que o condenou é nulo por absoluta incompetência da justiça comum para processá-lo e julgá-lo. Ouso discordar. Inicialmente, é preciso levar em consideração que os fatos ocorreram em 19/04/2008, e o crime foi tipificado no art. 1º, inciso I, “a”, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, que define os crimes de tortura e dá outras providências, senão vejamos: Art. 1º - Constitui crime de tortura: I – Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental: a) Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa; § 4º - Aumenta-se a pena de um sexto até um terço: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 I – Se o crime é cometido por agente público; Antes da entrada em vigência da Lei n. 13.491, de 13/10/2017, os crimes de tortura, como também os crimes de abuso de autoridade e outros, eram processados e julgados na justiça comum porque não existiam estes delitos previstos no CPM. Assim, competente era a justiça comum para processar e julgar estes crimes. Com o advento da Lei n. 13.491/2017, o art. 9º do CPM ganhou nova redação, notadamente no inciso II, abrangendo os crimes previstos no CPM e os crimes previstos na legislação penal comum, em uma formidável ampliação de competência para a justiça castrense processar e julgar os militares estaduais quando praticarem crimes em serviço ou atuando em razão da função. Portanto, a partir de 13/10/2017, a Justiça Militar estadual tornou-se competente para processar e julgar os crimes de tortura – previstos na legislação penal comum – quando praticados por militares estaduais em serviço ou em razão da função. Como os fatos que ensejaram a condenação dos representados se deu em 19/04/2008, a competência era mesmo da justiça comum. Com estas considerações, afasto esta terceira preliminar. No mérito, a defesa do representado 3º Sgt PM QPR Leonardo Zanon argumenta a falta de lastro probatório nos autos, pela ausência de cópia integral do processo originário (Ação Penal n. 0239531-59.2008.8.13.0045), matéria já abordada anteriormente, por ocasião da análise da segunda preliminar suscitada. Sustenta que o 3º Sgt PM QPR Leonardo Zanon já está na inatividade, aposentado, sendo desproporcional a perda da sua graduação, já que esta ação visa resguardar o princípio da disciplina no âmbito militar. Aduz que a pena imposta é alta e é suficiente para reprimir o delito cometido, e que o representado já cumpriu 81% da pena imposta. Requer o reconhecimento da extinção da punibilidade do representado pela prescrição. Pois bem, vamos à análise do mérito. A bicentenária corporação de Tiradentes cultua de forma vigorosa a ética profissional e o compromisso institucional, que sempre se manifestaram de modo cogente, soerguendo a credibilidade de seus integrantes, em qualquer nível, para a obtenção de um serviço de segurança pública com qualidade e efetividade. Para isso, é necessário que cada integrante da corporação, na persecução dos objetivos maiores da instituição policial militar, traduzidos em qualidade, objetividade, austeridade, proficiência e lealdade, possa desempenhar suas funções e externar a absoluta convicção de que as ações empreendidas só serão coroadas de êxito enquanto perdurar, em cada um dos milicianos mineiros, a obediência aos princípios da hierarquia e da disciplina, tendo, acima de tudo, o compromisso com os resultados e com a sociedade e a credibilidade desta. O controle das ações de segurança pública e o seu desempenho deve estar ajustado ao ordenamento jurídico-disciplinar vigente, porque, se a atitude não está de acordo com o conhecimento, o preparo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 profissional torna-se um mal e, em vez de construir ou transformar as ações em prol da sociedade, pode destruir a credibilidade e o conceito que a corporação tem perante a sociedade mineira. Não se pode conceber que policiais militares, fardados, de serviço, utilizando viatura caracterizada da Polícia Militar, tenham em sua índole a vontade de constranger pessoas, com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação sobre onde se encontram drogas. A conduta do 3º Sgt PM QPR Leonardo Zanon mostrou o lado insensível e perverso do representado, ao submeter um cidadão, após uma abordagem policial, a intenso sofrimento físico e mental, com tapas, socos e ameaças com arma de fogo de grosso calibre, estourando bomba como se fosse tiro disparado, pendurando a vítima pelos pés em um tronco de árvore, de cabeça para baixo, levando-a ao limite do insuportável, ao ponto de assumir ser o proprietário de uma droga que não lhe pertencia. Estes fatos, conhecidos no jargão policial como “javanesa”, ou seja, colocar drogas na responsabilidade de uma pessoa que não a tem, são sórdidos, de absoluta crueldade, contrariam todos os bons princípios e comprometem toda a classe de policiais militares que diuturnamente labutam na segurança pública, protegendo e socorrendo as pessoas de toda sorte de perigos e ameaças. É sempre bom relembrar que o policial militar tem o dever de respeitar a dignidade da pessoa humana, mesmo se estiver lidando com o pior dos marginais. Deve cumprir as leis, os códigos e os regulamentos. Deve zelar pelo seu preparo profissional e incentivar a mesma prática nos companheiros, em prol do cumprimento da missão comum. A ética e o compromisso institucional funcionam como um farol a iluminar sempre a sua trajetória profissional. O miliciano das Minas Gerais deve ser proativo, intransigente no cumprimento das leis e regulamentos. Tem o dever impostergável de primar pelo bom exemplo, mediante atitudes cristalinas e irrepreensíveis, porquanto só assim terá sedimentada sua competência induvidosa, com a adoção de procedimentos absolutamente éticos, com postura e compostura nos seus atos, atitudes, palavras e gestos. A submissão do representado ao Processo de Perda da Graduação não visa analisar a suposta condenação criminal. O objetivo principal deste processo originário é verificar se as condutas praticadas pelo representado comprometem ou inviabilizam a sua permanência na corporação e se os atos praticados afetam a honra pessoal ou o decoro da classe. A PMMG não tolera nem permite que policiais militares que cometem desvios de conduta desta natureza permaneçam nos seus quadros, uma vez que tais condutas atingem, de forma reflexa, o grande contingente de policiais militares sérios e cumpridores de seus deveres e obrigações. A conduta praticada pelo representado, muito embora tenha ocorrido em 2008, está na contramão do exercício da função pública protetiva exercida pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, tendo em vista TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 que o militar tinha a plena capacidade de entender o caráter ilícito de suas ações, mas optou pelo caminho obscuro da tortura, do constrangimento, do sofrimento físico e mental infligido a um cidadão abordado em uma via pública na cidade de Caeté, no dia 19/04/2008, por volta de 20 horas, prolongando-se até as 03 horas, quando, na Delegacia de Polícia da cidade, foi lavrado o flagrante delito. Não se pode imaginar e nem conceber que um policial militar se desvie de sua trajetória promissora e segura, para cometer atos graves, que atentam contra a honra e o decoro da classe, atos estes reconhecidamente reprováveis e que não se coadunam com a ética profissional. A conduta do representado foi muito grave, contrariou princípios que devem nortear a Administração Pública no exercício das suas funções. Eles descumpriram leis, regulamentos, resoluções, instruções e normas internas que regulam a vida castrense. A PMMG não pode manter em seus quadros milicianos que comprometem todo o conjunto de ações e esforços em prol da manutenção da ordem pública, sob pena de esses maus policiais contaminarem os demais, que são probos, cumpridores de suas obrigações e representam significativa maioria. Diante dos fatos, de ofício, acolho a preliminar de coisa julgada, em relação ao representado ex-Cb PM Sandro Ângelo de Oliveira, já que foi excluído em 18/02/2020, em decorrência de decisão judicial, transitada em julgado no STF, em 17/09/2019, motivo pelo qual extingo este processo, sem análise de mérito. Em relação ao representado 3º Sgt PM QPR Leonardo Zanon, não tenho dúvida de que as condutas praticadas pelo representado comprometeram seriamente a imagem e a credibilidade da Instituição Polícia Militar de Minas Gerais e de seus integrantes, inviabilizando a sua permanência nos quadros da PMMG, motivo pelo qual dou provimento à representação ministerial, para decretar a perda da sua graduação. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente relator, para também julgar procedente a ação e decretar a perda da graduação dos representados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO NA PRELIMINAR DE COISA JULGADA Excelentíssimo Des. Relator, após ouvir atentamente o voto proferido acerca da preliminar de coisa julgada, com relação ao representado ex-Cb PM Sandro Ângelo de Oliveira, peço vênia para proferir voto divergente no que se refere à preliminar citada. O representado ex-Cb PM Sandro Ângelo de Oliveira foi excluído das fileiras da PMMG, em 18/02/2020, tendo em vista a decisão judicial proferida nos Autos de n. 0045.08.023953-1, que, ao julgar o crime de tortura, aplicou os efeitos civis da condenação criminal por tal crime. Entretanto, o processo que ora nos ocupados trata-se da aplicação da pena acessória de perda da graduação de praça, com previsão no art. 102 do Código Penal Militar, que assim dispõe: Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois anos, importa sua exclusão das fôrças armadas. A exclusão, como uma pena acessória, conforme previsto no inciso IV do art. 98 do Código Penal Militar, não se confunde com os efeitos civis da perda do cargo, prevista no § 5º do art. 1º da Lei 9.455/97. Portanto, não verifico qualquer óbice no conhecimento da representação contra o representado ex-Cb PM Sandro Ângelo de Oliveira, considerando a natureza diversa das medidas. Neste sentido, destaco o seguinte julgado, oriundo do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TORTURA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO ABRANGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A perda do cargo público não tem natureza de pena, mas configura mera decorrência - automática, no caso dos crimes de tortura - do édito condenatório. 2. O reconhecimento da prescrição da pretensão executória impossibilita o Estado de executar a pena aplicada, sem, contudo, rescindir a sentença penal condenatória, razão pela qual seus efeitos permanecem inalterados - inclusive a decretação de perda do cargo público. 3. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1897779 / DF, Min. Relator Rogerio Schietti Cruz, publicado em 15/12/2020) Cabe ainda observar que o manejo de revisão criminal, pelo representado ex-Cb PM Sandro Ângelo de Oliveira possui enorme possibilidade de desconstituição deste efeito civil da condenação pelo crime de tortura, tendo em vista que, de acordo com o § 4º do art. 125 da Constituição da República, a decisão sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças em decorrência da prática de crime é de competência do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Tal norma é reforçada nos artigos 39, §§ 7º e 8º, e 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Inclusive, tal entendimento é sedimentado neste e. TJMMG, que possui farta jurisprudência de que a perda de graduação da praça ou do posto e patente do oficial, mesmo como efeito civil da condenação pelo crime de tortura, é de competência deste e. TJMMG. Por tais razões, ultrapasso a preliminar de coisa julgada. No que se refere à preliminar de cerceamento de defesa pela impossibilidade de apresentação de defesa prévia sem o conhecimento da integralidade da Ação Penal de n. 0239531-59.2008.8.13.0045, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal de Caeté, MG, entendo que tal situação não caracteriza qualquer violação à garantia constitucional. Embora o representado tenha requerido, e sua defesa “seja disponibilizada a cópia integral dos autos da ação penal de n° 0239531-59.2008.8.13.0045 e que, após, seja concedido novo prazo para a apresentação da Defesa.”, é notório que tal processo não tramitou nesta justiça especializada. Tampouco houve qualquer demonstração da impossibilidade de obtenção da cópia do mencionado processo. O representado teve amplo conhecimento e se defendeu no processo de conhecimento que o condenou pelo crime de tortura. No presente processo, não há espaço para desenvolver discussão sobre o mérito da condenação criminal. A condenação transitada em julgado constitui verdade jurídica de que o representado praticou o crime de tortura, conforme descrito na denúncia. Assim, não é possível acolher a nulidade arguida, sem a identificação de qualquer prejuízo, conforme prevê o art. 499 do CPPM e por ausência de demonstração específica da impossibilidade de rediscutir o mérito da condenação criminal. Portanto, ultrapasso tal preliminar. No que diz respeito à preliminar de prescrição da pretensão executória, levantada pela defesa. Inicialmente, cabe observar que não se trata da pretensão da pretensão executória, mas punitiva. Tratando-se de possibilidade de aplicar pena acessória, a pretensão é punitiva. A pena acessória não foi aplicada, ainda estamos em fase de pretensão punitiva. Isto significa que o prazo prescricional é regulado pela pena máxima cominada. No caso, o presente processo tem como condição de procedibilidade o trânsito em julgado da decisão condenatória. A contagem do prazo prescricional somente pode iniciar quando possível a instauração do presente processo. O trânsito em julgado da decisão condenatória somente ocorreu em 17 de setembro de 2019, data que autoriza a instauração do presente processo. Considerando que a prescrição da pretensão punitiva da pena acessória acompanha a prescrição da pena principal e que o crime de tortura tem pena máxima de 08 (oito) anos de reclusão, nos termos do inciso IV do art. 125 do Código Penal Militar, pode-se concluir pela inocorrência da referida prescrição. Vencido na preliminar de coisa julgada em relação ao representado ex-Cb PM Sandro Ângelo de Oliveira e, em apreciação do mérito da representação formulada em face do 3º Sgt PM QPR Leonardo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Zanon, acompanho integralmente o voto proferido pelo Excelentíssimo Des. Relator para ultrapassar a preliminares levantadas e, igualmente, decretar a perda de sua graduação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, que deu provimento à representação do Ministério Público para decretar a perda da graduação dos representados. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de agosto de 2022. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Presidente e Relator